Tribunal: TJBA
Processo: 8166278-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166278-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n. 8166278-65.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA LUIZA DA SILVA e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,